Tribunal: TJMT
Processo: 1025567-80.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025567-80.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – OMISSÃO – NÃO APONTAMENTO DE DETERMINADOS DISPOSITIVOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS – RECURSO COM A FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Na hipótese de os Embargos de Declaração apontarem exclusivamente a necessidade de aplicação de determinado dispositivo legal, sob o pretexto de omissão, há de se verificar o interesse exclusivo em prequestionamento, o que diverge da finalidade dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1025567-80.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 112844978, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter inalterado o ato sentencial proferido.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso.

De maneira específica, o Embargante afirma que o Acórdão não apreciou todos os dispositivos legais suscitados, sendo que esta prática é obrigatória, no intuito de que seja possível a interposição de recurso para os Tribunais Superiores.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado.

Conforme se verifica, as contrarrazões foram apresentadas no ID nº 114882454, oportunidade em que o Recorrido rechaça os argumentos tecidos nos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 112844978, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter inalterado o ato sentencial proferido.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

Pois bem.

Após o introito, analisa-se, de maneira objetiva, o vício, em tese, presente no Acórdão.

Como mencionado, a Recorrente afirma que o Acórdão é omisso, já que não levou em consideração dispositivos legais suscitados.

É necessário registrar, desde já, que, ao observar os aclaratórios em um primeiro momento, percebe-se que a omissão, em tese ocorrida, é abstrata, pois não há apontamento claro de matéria não analisada, argumentação ignorada, ou ponto semelhante.

De fato, não há clara menção a grande parte dos dispositivos mencionados, contudo, as decisões judiciais não precisam abarcar todos os artigos se em seu conteúdo a matéria é esgotada.

Veja-se a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento, ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas, ou temas, que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar, ou conduzir, a solução do litígio.

É necessário observar os fundamentos previstos no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de rejeição dos Embargos de Declaração.

(N.U 1026841-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/8/2021, publicado no DJE 21/9/2021).

O que se obtém, então, neste caso, é o apontamento de suposta omissão, que, na realidade, traduz-se à inconformismo com a conclusão alcançada, e o prequestionamento de dispositivos que, sob à ótica da Embargante deveriam conduzir o julgamento, e nortear o Acórdão.

Verifica-se que a decisão proferida esgota a matéria enfrentada, a registrar os pontos controvertidas, e, no mérito, soluciona a questão com a apresentação de dispositivo legal, e jurisprudência deste Sodalício, ou seja, há a subsunção do fato à norma.

Com estas considerações, não há que se falar em omissão no Acórdão impugnado, em razão de este apresentar de maneira clara os fundamentos que conduziram ao desprovimento do Recurso de Apelação, bem como, salienta-se a desnecessidade do enfrentamento específico de dispositivos legais se a matéria abarcada é decidida de maneira integral.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, a manter incólume o que foi traçado no Acórdão objurgado, ante a não visualização do vício apontado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022